Tribunal: TJDFT
Processo: 0704613-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR IMPÚBERE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, representado por sua mãe, contra sentença que, nos autos de ação de alimentos ajuizada contra seu genitor, acolhendo a manifestação do órgão do Ministério Público do Distrito Federal em atuação na primeira instância, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “fixar a verba alimentícia definitiva no valor equivalente a 52% (cinquenta e dois por cento) do salário mínimo, atualmente correspondente a R$630,24 (seiscentos e trinta reais e vinte e quatro centavos)”.
2. O § 1o do art. 1.694 do CC estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
3. Na espécie, observa-se que o apelado é genitor do recorrente, que possui 9 (nove) anos de idade. O alimentante possui emprego formal e exerce a função de profissional de educação física em uma academia localizada no Riacho Fundo I, Brasília-DF, auferindo salário líquido mensal de R$1.191,24 (um mil cento e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), conforme atestam os documentos de ID 41401599.
4. Não há elementos nos autos com aptidão para denotar existência de renda complementar por parte do apelado e afigura-se insuficiente, para tanto, o simples fato de que este tenha pago anteriormente, de forma pontual, valor superior àquele fixado na r. sentença a título de alimentos devidos ao filho. Os extratos bancários apresentados ao ID 41401567 também não permitem concluir que o alimentante aufira renda com aptidão para prestar alimentos em quantia maior do que aquela já fixada no ato judicial recorrido.
5. O valor da obrigação alimentar fixada na r. sentença corresponde a mais da metade dos rendimentos líquidos mensais auferidos pelo alimentante, o que indica que tal verba foi suficientemente ponderada e quantificada pelo Juízo de origem, razão por que não há falar em sua majoração, sob pena de comprometimento da subsistência do apelado.
6. No que se refere às necessidades do alimentando, ora apelante, verifica-se que a obrigação alimentar fixada na r. sentença revela-se condizente com os cuidados necessários para crianças da sua faixa etária, levando-se em consideração, além da capacidade contributiva do apelado, o padrão de vida e o contexto socioeconômico no qual o apelante está inserido.
7. Não há falar em reforma da r. sentença recorrida, tendo em vista que esse ato judicial atendeu adequadamente ao binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, ao considerar, a um só tempo, as despesas estimadas para os cuidados do alimentando e a situação econômica do alimentante.
8. Recurso conhecido e desprovido.